Tribunal: TJDFT
Processo: 0721789-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721789-44.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERT BOSCH LIMITADA, GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA EMBARGADO: 737 COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI, ROBERT BOSCH LIMITADA, TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A, RENAULT DO BRASIL S.A, CENTRO CULTURAL DANCAR E ARTE D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, e ROBERT BOSCH LIMITADA contra acórdão de ID – 34781341. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 35132362 e 35172092. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se 737 COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI, ROBERT BOSCH LIMITADA, TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A, RENAULT DO BRASIL S.A e CENTRO CULTURAL DANCAR E ARTE, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2022 16:17:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador